Tribunal: STF
Processo: HC 63067
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
CERCEAMENTO DE DEFESA, COAÇÃO A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ: ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
NÃO HÁ FALAR-SE EM CERCEAMENTO DE DEFESA, OU MESMO EM SUA
DEFICIÊNCIA, SE, EMBORA TENHAM SIDO OFERECIDAS ALEGAÇÕES FINAIS
EM FAVOR DOS TRES REUS, POR UM SÓ ADVOGADO, NÃO SE TEM QUE HOUVE
COLIDENCIA NAS DECLARAÇÕES DOS TRES; E, AINDA, HOUVE APELAÇÃO
INTERPOSTA EM FAVOR DELES E, NO TOCANTE AO ORA PACIENTE, TAMBÉM
FORAM OFERECIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCABIVEL, DE OUTRA PARTE, PRETENDER-SE O REEXAME DE MATÉRIA FATICA
NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS'; A PAR DO QUE NÃO HÁ QUE
FALAR-SE NO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, EIS QUE NÃO
VIGORA ELE NO NOSSO PROCESSO PENAL (RTJ-53/562).